Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS. TUMULTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A partir do disposto nos artigos 23 e 24, caput e § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia da OAB), infere-se facultar ao causídico eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos. Entendimento desta Corte.
2. Em que pese a possibilidade de execução dos honorários advocatícios no bojo dos autos principais, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, que impõem a cobrança dos honorários em autos apartados a fim de evitar tumulto processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.